Tribunal: TJES
Processo: 5000117-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000117-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTUR VIEIRA FERREIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao
Juiz Plantonista da Audiência de Custódia
, nos autos do procedimento criminal nº 0000115-14.2023.8.08.0035.

O impetrante informa que a soltura do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e argumenta que o paciente não possui condições para arcar com tal montante, requerendo, por isso, seja concedida a liberdade, dispensada a fiança.

Foi concedida em parte a liminar, para determinar a soltura do paciente, mediante cumprimento das medidas cautelares a seguir elencadas: i) proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) proibição de manter contato com testemunhas; iii) comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades; d) fiança arbitrada no valor de um salário mínimo.

Recolhida a fiança, foi expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente,
na data 18/01/2023
.

Em 25/01/2023 a autoridade apontada como coatora relaxou a prisão do paciente, por excesso de prazo, assim como do co-investigado, prestando informações a esta Corte.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda do objeto do presente
mandamus
.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ARTUR VIEIRA FERREIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia, nos autos do procedimento criminal nº 0000115-14.2023.8.08.0035.

O impetrante informa que a soltura do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e argumenta que o paciente não possui condições para arcar com tal montante, requerendo, por isso, seja concedida a liberdade, dispensada a fiança.

Foi concedida em parte a liminar, para determinar a soltura do paciente, mediante cumprimento das medidas cautelares a seguir elencadas: i) proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) proibição de manter contato com testemunhas; iii) comparecimento mensal em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades; d) fiança arbitrada no valor de um salário mínimo.

Recolhida a fiança, foi expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente,
na data de 18/01/2023
.

Em 25/01/2023 a autoridade apontada como coatora relaxou a prisão do paciente, por excesso de prazo, assim como do co-investigado, prestando informações a esta Corte.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda do objeto do presente
mandamus
.

Rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, pois, ao proferir a decisão de relaxamento da prisão por excesso de prazo, o Juízo de primeiro grau relaxou o que não mais existia, uma vez que antes disso
o paciente já tinha sido posto em liberdade por força de liminar concedida no presente
writ.

É dizer, se o paciente já está em gozo de liberdade, não há sentido de ser de uma decisão que relaxa prisão inexistente por excesso de prazo.

Hipótese distinta seria caso a decisão de relaxamento da prisão por excesso de prazo tivesse sido proferida antes da soltura do paciente, situação que além de ensejar a perda do objeto desta ação mandamental, importaria na possibilidade de levantamento da fiança arbitrada e no afastamento das demais cautelares diversas da prisão.

Não se vislumbra, assim, hipótese de perda do objeto deste
mandamus
, persistindo
o interesse no julgamento do mérito, para confirmação da liminar.

No mérito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, são requisitos cumulativos exigidos para a decretação da prisão preventiva:
"a) prova da existência do crime; b) indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; d) necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; e) presença de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP; f) não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP"
(AgRg no PBAC n. 10/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020).

In casu,
o paciente foi autuado pela prática de crime de receptação, cuja pena máxima equivale a 04 (quatro) anos, não se amoldando à regra do art. 313, I, do CPP. Além disso, não estamos a tratar de crime cometido no âmbito da violência doméstica e o paciente, embora responda a uma ação penal, não é reincidente, afastando-se, assim, as demais hipóteses do art. 313, do CPP. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Embora a Súmula n. 691 do STF vede a utilização de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade, a superação do entendimento firmado no referido enunciado sumular. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. Denunciado o paciente como incurso no art. 180 do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar. (HC n. 674.421/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)

Desta feita, não preenchido o requisito do art. 313 do CPP, deve o paciente ser posto em liberdade, mediante recolhimento de fiança e imposição de outras cautelares diversas da prisão.

Forte em tais premissas,
CONCEDO
a ordem, para ratificar a decisão que determinou a soltura do paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. CONCESSÃO DA LIBERDADE MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA E IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. São requisitos cumulativos exigidos para a decretação da prisão preventiva:
"a) prova da existência do crime; b) indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; d) necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; e) presença de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP; f) não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP"
(AgRg no PBAC n. 10/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020).

2.
In casu,
o paciente foi autuado pela prática de crime de receptação, cuja pena máxima equivale a 04 (quatro) anos, não se amoldando à regra do art. 313, I, do CPP. Além disso, não estamos a tratar de crime cometido no âmbito da violência doméstica e o paciente, embora responda a uma ação penal, não é reincidente, afastando-se, assim, as demais hipóteses do art. 313, do CPP, devendo por isso ser posto em liberdade, mediante recolhimento de fiança e imposição de cautelares diversas da prisão.

3. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.